Tribunal: TJBA
Processo: 8051813-41.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8051813-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMER. DA COMARCA DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA COMARCA DE BARRA DO MENDES/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da comarca de Cândido Sales em face do juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Barra do Mendes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar ação de execução de título extrajudicial contra consumidor é de natureza relativa, submetida à escolha do credor, ou absoluta, permitindo a declinação de ofício para o foro de domicílio do devedor.

III. Razões de decidir

3. A competência territorial, embora seja relativa em regra, assume natureza absoluta nas causas que envolvem relação de consumo, caso o consumidor figure como réu.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a norma que estabelece o foro de domicílio do consumidor como competente é de ordem pública, visando garantir seu acesso à justiça e o direito de defesa, o que autoriza a declinação de ofício.

5. A escolha do foro pelo credor se mostrou aleatória, sem qualquer vínculo com o domicílio das partes, o local de celebração do contrato ou o foro de eleição, caracterizando abuso do direito de ação.

6. O Código de Processo Civil veda o ajuizamento de ação em juízo aleatório e autoriza a declinação de competência de ofício.

7. O próprio exequente, ao ser intimado, concordou com o declínio da competência.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento: "1. Em ações de execução fundadas em relação de consumo, a competência do foro de domicílio do executado-consumidor é absoluta, permitindo a declinação de ofício pelo magistrado. 2. O ajuizamento da demanda em foro sem qualquer pertinência com as partes ou com o negócio jurídico constitui prática abusiva que justifica a declinação de ofício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, AgInt no AREsp 2374840/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito Negativo de Competência n. 8051813-41.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cândido Sales
, e como suscitado o
Juízo da Vara de Jurisdição Plena da comarca de Barra do Mende
s.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, pelas razões adiante explanadas.